Tribunal: STF
Processo: Rcl 61793
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Almaviva do Brasil S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0012013-88.2017.5.03.0143, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão judiciário reclamado reconheceu a isonomia de trabalhadora terceirizada com os empregados da tomadora dos serviços que desempenham funções semelhantes.



    Sustenta a reclamante que o ato reclamado destoa do entendimento firmado por esta Corte de que é lícita a terceirização em atividade-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG), no qual prevaleceu a orientação de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, o ato reclamado dispôs sobre a matéria nos seguintes termos:



    [...]



    Ausentes, pois, os pressupostos da relação de emprego diretamente em face do tomador. Passa-se, assim, ao exame da matéria sob a ótica do tratamento isonômico, que os reclamados em suas contestações insistentemente dizem não se aplicar ao caso dos autos (Id. e2d2bf8 e a5d610e).



    Cumpre inicialmente registrar que o princípio da isonomia, que informa todo o sistema jurídico (arts. 5º, caput, e 7º, XXX e XXXII, da Constituição Federal), assegura ao indivíduo a garantia de que contra ele não se imponham leis ou restrições com fulcro em requisito diferenciador infundado, ensejando a devida reparação em caso de inobservância.



    A isonomia de tratamento pressupõe, em seu sentido estrito, a existência de trabalhador em relação ao qual a reclamante pretenda ser comparada, nos moldes estabelecidos no art. 461 da CLT, ou seja, empregados que executam um conjunto de tarefas e misteres inerentes a uma mesma função.



    Contudo, a isonomia não se encerra no prisma da equiparação salarial, podendo ser examinada em sentido mais amplo, especialmente porque é reflexo do princípio da dignidade da pessoa humana, que não permite discriminações injustificadas.



    Conforme leciona o insigne professor Maurício Godinho Delgado (in Curso de Direito do Trabalho, 16ª ed., São Paulo, Ltr: 2017, pg. 904), "o princípio da isonomia é mais amplo, mais impreciso, mais pretensioso. Ele ultrapassa, sem dúvida, a mera não discriminação, buscando igualizar o tratamento jurídico a pessoas ou situações que tenham relevante ponto de contato entre si", objetivando proporcionar direitos iguais a todos os trabalhadores que prestam serviços em igualdade de condições.



    No presente caso, a reclamante não possuía paradigma nos bancos tomadores dos serviços, conforme igualmente confessado em seu depoimento pessoal.



    Então, em sentido restrito, a isonomia de tratamento pressupõe a existência de trabalhador ao qual a demandante possa ser comparada, conforme resulta do disposto no art. 461 da CLT, que se refere à identidade de função, e comprovação nos autos de igualdade entre as atribuições executadas pela reclamante e aquelas desenvolvidas pelos empregados do tomador.



    Contudo, em sentido amplo, a isonomia de tratamento dispensa a existência de trabalhador ao qual a demandante possa ser comparada, posto que impõe que a trabalhadora seja tratada da mesma forma que o tomador dos seus serviços trata os seus empregados, o que equivale a dizer que, nesta perspectiva, não há necessidade, para reconhecer o direito ao tratamento isonômico, da existência de um trabalhador determinado ao qual possa ser comparada. Esta conclusão é autorizada pelo art. 12 da Lei 6.019/74, que assegura aos empregados cedidos pelo seu empregador a um terceiro o direito ao mesmo tratamento dos trabalhadores da mesma categoria do tomador dos serviços, apontando no mesmo sentido o art. 5º da CLT, segundo o qual a todo trabalho de igual valor corresponderá igual salário.



    Reitera-se que o tratamento isonômico tem expressa previsão no art. 7º, inciso XXXII, da Constituição Federal e no art. 460 da CLT, valendo observar que o legislador, diante de uma nova realidade social, que é a utilização de serviços humanos contratados por terceiros, assegurou aos trabalhadores temporários, como já foi dito, o direito ao mesmo tratamento dos trabalhadores da mesma categoria do tomador dos serviços, em uma clara demonstração de que o trabalho humano não pode ser tratado como simples artigo de comércio.



    À jurisprudência cumpre, agora diante dessa nova realidade social, que é a terceirização de serviços, fazer respeitar a diretriz fundamental (princípio) estabelecida pela Constituição e pelos dispositivos legais citados: a todo trabalho de igual valor deve corresponder a mesma retribuição. Da Constituição, CLT e Lei 6.019/74 resulta claro que a forma da contratação dos serviços (diretamente ou por meio da terceirização) não constitui motivo suficiente para ensejar a desigualdade de tratamento entre os trabalhadores.



    Ratifica-se, pois, a conclusão acerca da legalidade da terceirização, porém ressaltando que nem mesmo a conclusão do STF a respeito da possibilidade de delegação de atividade-fim altera a conclusão adotada, neste caso específico, em que o que se reconhece é o direito à isonomia.



    O enquadramento na categoria dos bancários não comporta debate do ponto de vista da legislação sindical, pois estribado em fundamento diverso, qual seja, no direito ao tratamento isonômico.



    Mantida a decisão quanto ao principal, os consectários, por corolário a acompanham, lembrando que a dedução e limites gerais da condenação, pretendidos pelos réus, já estão contemplados na sentença.



    No que tange ao enfrentamento da questão relativa à aplicação da OJ 394 da SBDI-1 do TST ao presente caso, importante destacar que o IRR - 10169-57.2013.5.05.0024, apreciado pelo TST, fixou a tese de que a majoração do valor do RSR, decorrente da integração das horas extras habituais, deve repercutir no cálculo das demais parcelas que se baseiam no complexo salarial, não se cogitando de bis in idem.



    Destarte, impõe-se, o provimento, em parte, dos apelos dos réus para afastar o reconhecimento do vínculo diretamente com o 2º réu (ITAÚ UNIBANCO S.A.), porém, mantida, ainda que por fundamento diverso, a isonomia com os empregados do tomador (ITAÚ UNIBANCO S.A.).



    Segundo o ato reclamado, não obstante a licitude da terceirização, deve ser garantido tratamento isonômico entre a trabalhadora terceirizada e os empregados do tomador de serviços. 



    No caso, tenho que o reconhecimento da isonomia salarial destoa do entendimento firmado nos paradigmas. 



    O cerne do decidido na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725/RG) é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício, bem como de que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários.



    Na hipótese, não foi indicada fraude ou exercício abusivo da contratação com a intenção de negar o pagamento de direitos trabalhistas. Além disso, sequer foi indicado que a empregada exercesse funções semelhantes àquelas dos empregados do tomador de serviços. Não tendo sido apontada qualquer razão para equiparação salarial, em última análise, foi ignorado o contrato de terceirização. 



    Registro que, em julgamento virtual encerrado em 22.9.20, o Plenário do STF apreciou o paradigma da controvérsia do Tema n. 383/RG (RE 635.546), recusando o entendimento de isonomia salarial entre empregados da tomadora de serviços e empregados da prestadora de serviços, mormente em razão da licitude da terceirização de atividade-fim de empresas.



    Por oportuno, transcrevo a tese firmada no julgamento do Tema n. 383/RG:



    A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas. (Tema 383/RG)



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725/RG).



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente